Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025489-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.084 DO STJ – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por ocasião do julgamento do REsp 1910240/MG e do REsp 1918338/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 1.084, segundo a qual
“é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

2 – Fundamentado o acórdão no sentido de que os ilícitos têm de ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado, verifica-se que o
decisum
recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STJ, o que torna inviável o seguimento do recurso no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.084 do STJ).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“o acórdão impugnado por meio do recurso especial nos presentes autos, carece de similitude fática com o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos representativos da controvérsia [REsp

1910240/MG e REsp 1918338/MT, Tema nº 1.084]”
(Id. 99908999).

Assevera que Arinaldo Vieira Filho ostenta mais de uma condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado, vez que fora condenado pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio qualificado tentado.

Afirma que
“com a unificação das penas, a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais distintos para cada uma das reprimendas”
(Id. 99908999).

Pugna pelo provimento do agravo, determinando-se o encaminhamento do recurso especial ao STJ.

Sem contrarrazões (Id.

102203469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.084 do STJ).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“com a unificação das penas, a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais distintos para cada uma das reprimendas”
(Id. 99908999).

A irresignação não prospera.

Por ocasião do julgamento do REsp 1910240/MG e do REsp 1918338/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 1.084, segundo o qual
“é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

Adentrando ao caso concreto, no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal restou afastada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado:

“
Anote-se que o agravante registra condenações por homicídio e tentativa de homicídio qualificado [assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime], com trânsito em julgado em 27.2.2020 (NU 0014923-63.2016.8.11.0042), ou seja, após a prática do tráfico de drogas [19.5.2014], cuja situação processual não configura reincidência específica em crime hediondo ou equiparado referente a esse delito [tráfico de drogas].

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça?
Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso
).” (STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020; AgRg no HC nº 616.267/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.”
(Id. 77277485).

Os embargos de declaração opostos em face do acórdão hostilizado, foram parcialmente providos, apenas
“para sanar a omissão relativa aos efeitos da reincidência em crime hediondo sobre a totalidade da pena unificada, com efeito integrativo”
(Id. 89234483).

No acórdão integrativo aclarou-se que:

O ponto omisso indicado pelo embargante valora entendimento do c. STJ no sentido de que a reincidência se estende à totalidade das penas e não às condenações isoladamente (AgRg nos EDcl no HC nº 588.529/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma 13.10.2020 e AgRg no HC nº 506275/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 4.2.2020).

Realmente, no acórdão, não houve enfrentamento dessa matéria.

A orientação do c. STJ, na qual o embargante fundamenta estes embargos [extensão da reincidência sobre a totalidade das penas] foi revista e atualmente está positivado nas 5ª e 6ª Turmas, nestes termos:

“
I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).
II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito
(...). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC nº 628.024/SP - Relator:

Ministro Felix Fischer - 12.2.2021- grifado)

Portanto, deve-se ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP.

Nessa premissa, firmou-se esta e. Câmara Criminal nos AGEXPE NU 1000907-43.2021.8.11.0000 - 20.4.2021 e AGEXPE NU 1000946-40.2021 - 6.4.2021.

Assim sendo, estes aclaratórios devem ser avaliados, porém, sem efeito modificativo do acórdão impugnado, visto que deve ser preservada a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime do embargado em relação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.12.2020; AgRg no HC nº 616.267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2020; AgRg no HC nº 628.024/SP - Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.” (ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE para sanar a omissão relativa aos efeitos da reincidência em crime hediondo sobre a totalidade da pena unificada, com efeito integrativo.

Assim, o Órgão fracionário enfatizou que deve ser observada a natureza de cada condenação
isoladamente
para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

Portanto, assentado que os ilícitos têm de ser considerados isoladamente, cada qual de acordo com sua natureza, com a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP ao hediondo ou equiparado, verifica-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STJ, o que torna inviável o seguimento do recurso no ponto.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022